Tribunal: TJES
Processo: 5015587-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015587-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ANDRE DE SA FORTES e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015587-03.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: ANDRE DE SA FORTES, NILA LAGE TRINDADE, MAIS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LTDA, E-SOLAR ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA, SILVIO GUEDES BOAVENTURA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE SINAL REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ITAU, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente em danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à arguição de ilegitimidade passiva do Recorrente, não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que o Recorrente figura na condição de portador da duplicata, devendo a sua responsabilidade por eventual atuação irregular/ilícita ser aferida no mérito.

(3). No que se refere ao mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que a retenção do sinal pelo Recorrido se deu de forma devida (nos termos do art. 418 do CC), de modo que a cobrança do débito e posterior protesto da dívida encerram patente ilicitude.

(4). No tocante à responsabilização do Recorrente, nota-se que o banco não agiu com a cautela necessária a fim de verificar a validade e regularidade da cobrança levada a protesto. Quanto ao ponto, veja-se: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos da Súmula nº 476 do STJ , “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
2- Caso concreto em que demonstrada a conduta culposa do Banco ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega. 3- O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral in re ipsa.
4- Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00, conforme precedentes do E. TJES e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJES, Apelação Cível 0016725-39.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 18/04/2024).

(5). Por isso, entendo que não merece qualquer retoque a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)